Tribunal: TCU
Processo: 037.007/2021-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Câmara dos Deputados, enviados ao TCU pela unidade de controle interno SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO/CÂMARA DOS DEPUTADOS para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 11822/2023-TCU-Primeira Câmara Trata-se de ato de aposentadoria de Marcia Maria Bianchi Prates, emitido pela Câmara dos Deputados e submetido a este Tribunal para fins de registro, nos termos do artigo 71, inciso III, da CRB/1988. Considerando que, ao analisar o ato, a unidade instrutora constatou como irregularidade a concessão de quintos a ocupante de cargo de Analista Legislativo, derivados de função de consultoria (função inerente); considerando que a natureza jurídica da função de Consultor Legislativo na Câmara dos Deputados é de cargo em provimento em comissão, de modo que não constitui vantagem permanente nem integra necessariamente a remuneração dos consultores legislativos, não tendo direito à sua percepção o servidor cedido, designado para outra função, nomeado para cargo em comissão, licenciado ou afastado, podendo retornar à função comissionada de origem, na ocorrência de vaga, conforme se depreende do art. 5o da Lei 11.335/2006 (com a redação dada pela Lei 12.777/2012); considerando que na Câmara dos Deputados o cargo existente é o de Analista Legislativo (com encargo de consultor), não havendo o cargo de Consultor Legislativo tal como é no Senado Federal, razão pela qual não há óbice na incorporação de parcelas de quintos/décimos por servidores que exerceram a função de consultor daquela casa legislativa, conforme os Acórdãos 1.800/2006, 5.682/2014, 3.546, 8380 e 8672/2023, da Primeira Câmara, bem como o Acórdão 18836/2021-TCU-Segunda Câmara ; considerando que, além desta suposta irregularidade descaracterizada, consta ainda o reajuste indevido da vantagem de quintos/décimos; considerando que as Leis 12.777/2012 e 13.323/2016, e 12.779/2012 e 13.302/2016, que reajustaram respectivamente a remuneração dos servidores da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, e disciplinaram o pagamento de parcelas remuneratórias devidas a esses servidores, não se caracterizam como leis de revisão geral da remuneração dos servidores públicos federais, tais como o foram as Leis 10.331/2001 e 10.697/2003, contrariando o estabelecido no art. 15, §1o, da Lei 9.527/1997 e a jurisprudência desta Corte ( Acórdão 661/2023-TCU-Plenário , 2.083/2023-2a Câmara, 2.809/2023-1a Câmara e 2.436/2023-1a Câmara); considerando que, com base na modulação aprovada nos Acórdãos 2.718 e 2.719/2022-Plenário, que alinhou a jurisprudência desta Corte de Contas à dicção adotada pelo Supremo Tribunal Federal em casos análogos, para determinar apenas o destaque, na VPNI derivada de quintos/décimos de funções comissionadas, do valor correspondente aos reajustes incidentes na remuneração dos servidores da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, ficando tal parcela sujeita a absorção por quaisquer reajustes remuneratórios posteriores a 23/10/2020, data de publicação do Acórdão 11833/2020-TCU-Primeira Câmara , marco inaugural do novo entendimento sobre a matéria; considerando que este Tribunal expediu determinação no Acórdão 2719/2022-TCU-Plenário para que a Câmara dos Deputados providencie, em todos os casos, o destaque do valor correspondente aos reajustes incidentes sobre a VPNI derivada de quintos/décimos de funções comissionadas, desde a vigência da Lei 13.323/2016, sujeitando-o à absorção por quaisquer reajustes remuneratórios posteriores a 23/10/2020, data de publicação do referido Acórdão 11833/2020-TCU-Primeira Câmara ; considerando que esse comando, embora também não elida a ilegalidade, ainda deixou de fazer alusão a Lei 12.777/2012, de modo que se faz necessário expedir determinação para o caso específico tratado neste processo; considerando que a apuração do reajustamento indevido da parcela remuneratória correspondente à VPNI de quintos/décimos no âmbito da Câmara dos Deputados, com base nas Leis 12.777/2012 e 13.323/2016, está ocorrendo nos autos do TC Processo 009.544/2023-2 , autuado por força do item 9.3 do Acórdão 661/2023-TCU-Plenário ; considerando a presunção de boa-fé da interessada, de modo que se aplica o Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do Tribunal quanto aos valores percebidos indevidamente até o momento em virtude desses reajustes; considerando que o ato em exame deu entrada no TCU em 02/06/2020, há menos de cinco anos, não se operando o registro tácito; considerando que este Tribunal, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário (relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues), fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; considerando, por fim, que os pareceres da unidade instrutora e do MPTCU foram convergentes quanto à ilegalidade do ato e negativa de registro. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 143, inciso II, e 262 do Regimento Interno, em: a) considerar ilegal e negar registro ao ato de aposentadoria de Marcia Maria Bianchi Prates; b) dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos até a data da ciência pela Câmara dos Deputados, do presente acórdão, com base no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; e c) expedir os comandos especificados no subitem 1.7, abaixo. 1. Processo TC- Processo 037.007/2021-1 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessada: Marcia Maria Bianchi Prates (XXX.448.918-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Câmara dos Deputados. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinar à Câmara dos Deputados que: 1.7.1. no prazo de 15 dias, a contar da notificação desta decisão, adote as seguintes providências: 1.7.1.1. promova destaque do valor correspondente aos reajustes incidentes sobre as parcelas de VPNI (quintos e décimos) da interessada, concedidos pelas Leis 12.777/2012 e 13.323/2016, sujeitando a parcela destacada à absorção por quaisquer reajustes remuneratórios posteriores a 23/10/2020; 1.7.1.2. informe esta deliberação à interessada e a alerte de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventual recurso junto ao TCU não o eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente, caso o recurso não seja provido; 1.7.2. nos 30 dias subsequentes, comprove ao TCU essa comunicação; 1.7.3. após a absorção da VPNI derivada de quintos/décimos de funções comissionadas do valor correspondente aos reajustes incidentes na remuneração da interessada pelos referidos diplomas legais, emita novo ato, disponibilizando-o a este Tribunal, por meio do Sistema e-Pessoal, nos termos e prazos fixados na IN-TCU 78/2018.